Tribunal: CARF
Processo: 13971.720426/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720426/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.288 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
OLÍMPIO ADRIANO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
CONHECIMENTO.
DA
MATÉRIA
TRAZIDA
EM
SEDE
DE
IMPUGNAÇÃO - ANALISADA PELA DRJ - REPLICADA NA RECURSO
VOLUNTÁRIO - ERRO DE FATO
Uma vez trazida pelo contribuinte questões de erro de fato na instauração da
lide, esta deverá ser analisada considerado o Principio da Verdade Material e
da estrita legalidade.
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO
NO
REGISTRO
IMOBILIÁRIO, SÚMULA CARF No 122. NÃO APLICAÇÃO.
Constatado que a área averbada na matrícula do imóvel se refere a Área de
Preservação Permanente e não a Área de Reserva Legal, resta inaplicável ao
caso a Sumula CARF no 122.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ÁREA DE PRODUÇÃO VEGETAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO,
GLOSA MANTIDA.
A falta de comprovação da área declarada a título de área de produção vegetal
implica na manutenção da glosa regularmente procedida pela Fiscalização no
lançamento fiscal.
VTN. COMPROVAÇÃO ALTERNATIVA. REFORMA PARCIAL DO
ARBITRAMENTO
Apresentada avaliação procedida pela Fazenda Pública Municipal tal como
indicado no termo de intimação fiscal como sendo alternativa à apresentação
do Laudo Técnico conforme a NBR 14.653, da ABNT, o valor do VTN/há ali
indicado deve ser acolhido para reforma parcial do valor arbitrado pela
Fiscalização com base no SIPT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
recurso, vencido o conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha (relator), que dele conheceu apenas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720426/2013-71
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.288 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720426/2013-71

quanto às matérias objeto de glosa no lançamento fiscal, para, no mérito, também por maioria de
votos, dar-lhe parcial provimento para reconhecer o VTN/ha do imóvel como sendo no valor de
R$ 1.810,08, vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos, Ricardo Chiavegatto de
Lima e Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que negaram provimento. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Juliano Fernandes Ayres.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão de primeira instância,
que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento, relativo a
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR. A exigência é referente a:
1) Glosa da área de produtos vegetais declarada por falta de comprovação;
2) Arbitramento do Valor da Terra Nua – VTN face à subavaliação e não
apresentação de laudo.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto conforme segue:
1) Quanto à revisão do lançamento: amparada no artigo 145 do CTN e no
Princípio da Verdade Material, acolhe a possibilidade de revisar o lançamento
tendo em vista a alegação de cometimento de erro de fato no preenchimento
da declaração pelo sujeito passivo, mesmo no que diz respeito a valores que
não foram objeto do lançamento;
2) Quanto ao Valor da Terra Nua – VTN, nega provimento à impugnação por
entender que não houve apresentação de laudo de avaliação que afastasse o
arbitramento realizado;
3) Quanto ao pedido de perícia: entendendo ser desnecessária a perícia
requerida, o pedido foi indeferido;
4) Quanto à instrução da Impugnação: após transcrição dos artigos 15 e 16 do
Decreto no 70.235/72, acrescentou que a prova documental deveria ter sido
trazidas aos autos na Impugnação.:
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.288 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720426/2013-71

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
1) Repisa os argumentos já apresentados na Impugnação relativamente ao
cometimento de erro de fato na declaração, requerendo a correção do
lançamento seja pelo acolhimento da Área de Reserva Legal – ARL que
estaria averbada na matrícula do imóvel, seja no que diz respeito à área de
pastagens declarada e ao valor do VTN;
2) Além disso, acrescenta argumentos de que a interpretação econômica lhe seria
favorável.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e quanto a esse critério merece ser acolhido.
No que diz respeito à matéria, entretanto, tenho ressalvas ao seu integral
acolhimento, vejamos quais são.
Conforme se apura no Relatório, o lançamento ora em discussão se refere
unicamente à glosa de área de produtos vegetais por falta de comprovação após devidamente
intimado e ao arbitramento do VTN face à constatação de sua declaração subavaliada pelo
contribuinte na DITR/2009.
Ocorre, entretanto que o contribuinte em sua impugnação, com suporte no
Princípio da Verdade Material, indica terem havido uma série de erros em sua DITR/2009 que
alterariam em muito os valores declarados e, consequentemente, lançados.
Analisada a Impugnação, o Acórdão recorrido entendeu que cabia apreciar a
matéria tendo em vista a previsão do artigo 145, I, do CTN, o qual indica que:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
Me parece, entretanto, que não podemos acolher como matéria dos autos as
alegações que não digam respeito ao que foi lançado, ainda que eventualmente impliquem em
alteração do valor lançado.
Isso porque, conforme prevê o artigo 149 do mesmo Código Tributário Nacional -
CTN:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.288 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720426/2013-71

III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte; (destaquei)
Além disso, sabemos ainda que o Decreto no 70.235/72 prescreve que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
É basilar no direito processual que o conceito de Lide se resume na contraposição
de uma parte à pretensão da outra parte que, aplicada no Processo Administrativo Fiscal-PAF, se
resume à pretensão do Fisco, externada no lançamento fiscal, contra o qual o contribuinte opõe
sua impugnação.
É a partir daí que se tem a fase litigiosa do procedimento, tal e qual acima
indicado pelo art. 14, do Decreto no 70.235/72. Os artigos 16 e 17, por sua vez, referem-se à
contraposição à pretensão do fisco, não fazendo sentido falar em resistência contra aquilo que o
fisco não incluiu no lançamento.
E como vimos da transcrição do artigo 149 acima, as hipóteses indicadas pelo
sujeito passivo em sua impugnação e agora repisadas neste recurso e que não se referem à glosa
da área de produção vegetal ou ao arbitramento do Valor da Terra Nua – VTN somente podem
ser analisadas pela autoridade lançadora, em procedimento de revisão de ofício que, hoje, se
encontra disciplinado pela Portaria RFB no 719/2016.
Apesar disso, especificamente no que diz respeito à Área de Reserva Legal –
ARL, entendo que devemos analisar o conhecimento com maior atenção, haja visto a prescrição
da Sumula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Em que pese referida área não ter sido objeto do lançamento, até porque sequer foi
declarada na DITR/2009, em sua impugnação o sujeito passivo argumentou que referida área
deveria ser considerada na apuração do valor do ITR devido pois referida área constaria da
Matrícula do Imóvel desde antes da ocorrência do fato gerador do ITR 2009.
Analisando a questão o Acórdão recorrido assim decidiu:
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.288 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720426/2013-71

No caso, constata-se que uma área de reserva legal de 125,2 ha, às fls. 124/125, do
imóvel foi averbada, em 09.06.1988, junto à Matrícula, sendo tal providência,
portanto, tempestiva para o exercício de 2009.
Mesmo tendo sido comprovado o cumprimento tempestivo dessa exigência específica,
ocorre que não foi comprovado nos autos que a área de reserva legal de 125,2 ha
juntamente com a área coberta por florestas nativas de 281,6 ha tenham sido objeto de
Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado, em tempo hábil, no IBAMA.
No Recurso Voluntário o contribuinte reforça sua argumentação quanto ao
acolhimento da referida área repetindo que sua comprovação restaria inequívoca face o registro
na Matrícula do imóvel.
Entretanto, ao se consultar a matrícula do imóvel às fls. 124/125, se constata que o
que ali se encontra registrado não se trata de Área de Reserva Legal – ARL:

Como se apura facilmente, a averbação em questão diz respeito à Área de
Preservação Permanente – APP que, em que pese para fins de apuração do ITR devido acabar
tendo o mesmo efeito que o acolhimento da mesma área a título de Área de Reserva Legal –
ARL, é certo, porém, que à Área de Preservação Permanente – APP não se pode aplicar a
Sumulado CARF no 122.
E não se podendo aplicar a súmula ao caso, resta afastada a possibilidade de
conhecermos de ofício esta arguição que, como as demais antes assinaladas, somente pode ser
objeto de pedido de Revisão de Ofício perante a autoridade lançadora, não se sujeitando ao
Processo Administrativo Fiscal-PAF.
Desta forma, no que diz respeito à admissibilidade das matérias postas a exame na
peça recursal, meu entendimento é de que só podemos conhecer dos argumentos relativos a:
1) Glosa da área de produtos vegetais, e
2) Arbitramento do Valor da Terra Nua – VTN.
E considerando que esta proposição seja aceita pela turma neste julgamento,
abaixo analiso cada uma destas matérias conforme os argumentos e documentos dos autos.

Da glosa da área de produtos vegetais
Quanto à glosa da área de produtos vegetais aplicada pelo lançamento pela falta
de sua comprovação, o Recurso Voluntário transcreve a argumentação já posta a exame por meio
da Impugnação e acima referida no Relatório, de onde extraio o seguinte, por especialmente
relevante para a presente análise:
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.288 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720426/2013-71

c) Que no ano de 2007 o contribuinte impugnante plantou uma pequena área com
eucalipto e pinus, em cuja produção não se utiliza insumos, como de fato não foram
utilizados nenhum tipo de insumo agrícola pelo contribuinte;
d) Que os eucaliptos e pinus demoram 08(oito) anos para serem desbastados e assim
obterem-se varas comercializáveis para uso na construção civil e/ou como lenha, o que
somente ocorrerá em fins do ano de 2015 a meados de 2016;
e) Que em razão da falta de renda do imóvel, o contribuinte não tinha condições de
investimento, como também, por residir no litoral, não tinha interesse em efetuar
plantação de vegetais produtivos e comercializáveis na área em questão, senão
reflorestamento com eucalipto e pinus, o que ocorreu, em parte no ano de 2007 e uma
segunda etapa no ano de 2012, conforme se extrai da planta da área e fotos ora
colacionadas;
Pois bem, como se extrai do lançamento, em sua DITR/2009 o contribuinte
declarou que todos os 536,9ha do imóvel se refeririam a área de produtos vegetais o que, por
suas próprias afirmações, seja na impugnação, seja no Recurso Voluntário, se verifica não ser
verdadeiro sendo, já por esse motivo, correta a glosa procedida.
Além disso, no trecho acima extrai-se que exceto no que diz respeito a uma área
não especificada em que teria plantado eucalipto e pinus, não haveria nenhuma outra forma de
produção vegetal no imóvel em 2009.
E essa constatação não requer prova alguma, está expressamente admitida pelo
contribuinte em sua impugnação e no Recurso Voluntário.
Já no que diz respeito à suposta área em que alega ter plantado eucalipto e pinus,
de sua própria defesa se extrai que não há nenhuma comprovação de qual área seria essa em
hectares nem tampouco se pode fazer qualquer apuração tomando-se por base os insumos
aplicados pois, como alegado, não foram utilizados insumos em referido reflorestamento.
Tampouco há indicação nos autos da compra de mudas que teriam sido plantadas
na propriedade, de modo que a simples alegação de que plantou eucalipto e pinus na propriedade
carece de demonstração mínima, não se podendo evidentemente se afastar a glosa procedida nem
mesmo parcialmente, eis que não há nenhum início de prova das alegações da defesa nos autos.
Assim, no que diz respeito à glosa da área de produtos vegetais, deve ser ela
mantida integralmente, não procedendo os argumentos do Recurso Voluntário.

Do arbitramento do Valor da Terra Nua - VTN
Quanto ao arbitramento do Valor da Terra Nua-VTN, entendo que a irresignação
do contribuinte é procedente, vejamos porque.
Na Intimação de fls. 04 consta a seguinte intimação para o contribuinte
relativamente à comprovação do valor declarado na DITR/2009:
Documentos referentes à Declaração do ITR do Exercício 2009:
Para comprovação de áreas de produtos vegetais declaradas, apresentar os
documentos abaixo referentes à área plantada no período de 01/01/2008 a 31/12/2008:
(...)
Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado:
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT com grau de fundamentação e precisão II, com anotação
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.288 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720426/2013-71

de responsabilidade técnica - ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados de mercado. Alternativamente o contribuinte poderá se
valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2009, a preço de
mercado.
A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do valor da terra
nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos
termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do
imóvel para 1o de janeiro de 2009 no valor de R$: (destaquei)
E prossegue demonstrando o valor a ser arbitrado conforme a aptidão agrícola de
acordo com os valores extraídos do Sistema de Preços de Terras (SIPT).
Em sua impugnação o sujeito passivo se opõe ao arbitramento trazendo para
análise uma avaliação do Imóvel feita pela Prefeitura de Taió-SC para efeitos de ITBI que,
analisada, foi assim rejeitada pelo Acórdão recorrido:
Dessa forma, cabe ressaltar que, em se tratando do arbitramento do VTN, consta
devidamente registrado que o valor declarado foi considerado subavaliado, por
encontrar-se abaixo do valor de mercado, obtido com base no terceiro menor valor de
VTN, por hectare, apontado no Sistema de Preços de Terras (SIPT), para a aptidão
agrícola “matas”, informado pela Secretaria Municipal de Agricultura, para o
município onde se localiza o imóvel, nos estritos termos do art. 14 (caput) e seu § 1o
da Lei no 9.393/1996, conforme apresentado na Descrição dos Fatos e
Enquadramento(s) Legal(ais). Portanto, comprova-se tanto a origem dos valores de
preços, qual seja, o SIPT, quanto a sua previsão legal, transcrita anteriormente.
(...)
Em se tratando do Valor da Terra Nua, caberia ser comprovado o seu valor, por meio
de Laudo de Avaliação emitido por profissional habilitado, acompanhado de ART,
devidamente anotada no CREA, que atenda aos requisitos da NBR 14.653-3, para
um Laudo com Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados, a metodologia utilizada e às fontes eventualmente
consultadas, demonstrando, de forma inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preços
de 1o de janeiro de 2009, além da existência de características particulares
desfavoráveis, que justificassem um VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com
base no SIPT, cabendo ressaltar que tal documento deveria ter sido apresentado junto à
sua impugnação, considerando que não foi apresentado em resposta à intimação,
conforme solicitado pela Autoridade Fiscal.
(...)
No entanto, nas duas oportunidades esse documento não foi apresentado, para
comprovar o valor da terra nua do imóvel, a preços de mercado, em 1o.01.2009,
limitando-se o contribuinte a requer o acatamento do VTN no valor de R$139.000,00
(R$258,89/ha), às fls. 79 e 118, conforme consta na minuta de DITR retificadora, sob a
alegação de tratar-se do valor de mercado, para o exercício em questão, e a apresentar
o documento que denominou de Avaliação do Imóvel pela Prefeitura Municipal de
Taió/SC, às fls. 121/122, que consiste em minuta de apuração do valor do imóvel
para fins de ITBI, sem constar como tal valor foi apurado. Saliente-se que, nesse
documento, consta expressamente que a informação prestada poderá à critério da
Prefeitura do Município de Taió/SC ser comprovada através de fiscalização pelo
Departamento competente. Assim, tal documento seria apenas fonte que deve ser
analisada dentro do contexto e juntamente com Laudo de Avaliação e outros
documentos.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.288 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720426/2013-71

Cabe reiterar que o VTN/ha arbitrado pela fiscalização, com base nos dados constantes
no SIPT, foi informado à RFB pela Secretaria Municipal de Agricultura da Prefeitura de
Taió, não procedendo a alegação do impugnante que o valor apresentado no documento
de apuração do ITBI deveria ser aceito em razão de ter sido elaborado por técnicos que
conhecem o mercado da região, posto que o VTN do SIPT também foi apurado por
técnicos com esse conhecimento.
Dessa forma, o impugnante deveria ter instruído a sua defesa com esse documento,
posto que não apresentou esse documento em resposta à intimação inicial, de modo a
comprovar o real valor fundiário do seu imóvel, a preços de 1o.01.2009, bem como a
possível existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar
a revisão do VTN arbitrado com base no SIPT. (destaquei)
Com todo o respeito ao convencimento do i.Relator do voto na primeira instância,
considero que a recusa do documentos apresentado pelo contribuinte não foi correta.
A uma, porque na intimação para apresentação de documentos não houve
especificação sobre o que deveria constar na informação colhida junto à Fazenda Pública
Municipal a fim de que tal informação fosse acolhida como apta a desconstituir o arbitramento.
E quanto a isso, note-se, quando se refere ao Laudo Técnico, que sem nenhuma
dúvida é o documento que melhor se aplicaria para o fim desejado, a intimação é bastante precisa
e criteriosa quanto aos requisitos a serem observados pelo referido Laudo:
Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro agrônomo
ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT com grau de fundamentação e precisão II, com anotação de
responsabilidade técnica - ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados de mercado (...)
Já quanto ao documento alternativo que poderia ser entregue não há tal
especificação, de modo que recusar-lhe validade ao argumento de que no referido documento
não constaria:
(...) como tal valor foi apurado. Saliente-se que, nesse documento, consta expressamente
que a informação prestada poderá à critério da Prefeitura do Município de Taió/SC ser
comprovada através de fiscalização pelo Departamento competente. Assim, tal
documento seria apenas fonte que deve ser analisada dentro do contexto e juntamente
com Laudo de Avaliação e outros documentos.
Ora, apenas a título de comparação, não consta também a forma como a Secretaria
Municipal de Agricultura apurou os valores que informou ao Sistema de Preços de Terras (SIPT)
e que foram utilizados para o arbitramento em questão e nem por isso referidos valores foram
recusados pela Fiscalização.
Veja-se, o que estou tentando mostrar é que os argumentos utilizados para refutar
o documento produzido por autoridade fazendária municipal não constaram de nenhuma
intimação ao contribuinte de modo que este pudesse, de antemão, buscar a informação que lhe
aproveitasse, lhe foi simplesmente informado que um documento expedido pela fazenda pública
Municipal lhe aproveitaria e foi o que ele buscou.
Refutar essa prova pelos argumentos indicados, a meu ver, é inclusive
contraditório com a própria afirmação da decisão de primeira instância de que o Sistema de
Preços de Terras (SIPT) é alimentado por informações da secretaria municipal de agricultura sem
que também não se saiba como referidos valores foram apurados por aquela Secretaria.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.288 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720426/2013-71

Não me parece razoável dizer por um lado que a informação prestada pela
Secretaria de Agricultura é válida e a prestada pela Secretaria da Fazenda não, ainda que
indiquem valores distintos.
Trata-se, a meu ver, de aplicação pura e simples do que prescreve o artigo 2o da
Lei. no 9.784/99 que diz que:
Art. 2oA Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
(...)
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
(destaquei)
E considerando uma atuação do Fisco com boa-fé, me parece que devemos
acolher a prova trazida aos autos às fls. 122 da forma como indicado no Termo de Intimação
Fiscal de fls. 3 a 6: alternativamente ao Laudo Técnico como prova do Valor da Terra Nua –
VTN em contraponto ao valor indicado pelo Sistema de Preços de Terras (SIPT).
E acolhendo referido documento como fonte do Valor da Terra Nua – VTN a ser
contraposto ao VTN arbitrado, temos que observar que no documento de fls. 122 constam as
seguintes informações:
1) Valor da UFM = R$ 75,42
2) Área cujo valor foi avaliado: 130,ha
3) Valor da área avaliada: 24 UFM/ha = 24xR$75,42 = R$ 1.810,08
Destes valores extraio que se adotarmos este valor como VTN para efeitos do
presente lançamento, teríamos na área apurada pelo lançamento (536,9ha), um valor total de R$
971.831,95 (R$ 1.810,08 x 536,9ha), valor muito superior aos R$ 60.000,00 declarados e que
evidencia a subavaliação do VTN declarado mas que também não chega aos R$ 1.610.700,00
arbitrados.
Por estes motivos, acolho o Recurso Voluntário quanto ao documento de fls.122
para alterar o VTN arbitrado de R$ 3.000,00/ha para R$ 1.810,08/ha, resultando num Valor da
Terra Nua – VTN de R$ 971.931,95.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso apenas no que diz
respeito à glosa da área de produtos vegetais e quanto ao arbitramento do VTN para, na parte
conhecida, dar provimento parcial ao recurso para modificar o VTN arbitrado para R$
1.810,08/ha.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.288 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720426/2013-71

Voto Vencedor
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Redator designado.
Cumprimento o Ilustre Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, relator destes
autos, pela clareza e técnica com que expôs e fundamentou seu voto, sempre muito cuidadoso na
análise e prolação de suas conclusões. Todavia, com o intuito de, respeitosamente, acepilhar o
debate e pedindo licença ao bem Respeitado Relator, venho expor minha não concordância
quanto ao não conhecimento pelo R. Relator da matéria colocada pelo contribuinte, pelo
Princípio da Verdade Material, em sua peça impugnatória, relativamente a alegações de supostos
erros em sua DITR/2009 que alterariam em muito os valores declarados e, consequentemente,
lançados.
Para melhor visualizamos o ponto que discordamos das conclusões o R. Relator,
pedimos vênia para transcrevê-las:
“(...)
O recurso é tempestivo e quanto a esse critério merece ser acolhido.
No que diz respeito à matéria, entretanto, tenho ressalvas ao seu integral acolhimento,
vejamos quais são.
Conforme se apura no Relatório, o lançamento ora em discussão se refere unicamente
à glosa de área de produtos vegetais por falta de comprovação após devidamente
intimado e ao arbitramento do VTN face à constatação de sua declaração subavaliada
pelo contribuinte na DITR/2009.
Ocorre, entretanto que o contribuinte em sua impugnação, com suporte no, indica
terem havido uma série de erros em sua DITR/2009 que alterariam em muito os valores
declarados e, consequentemente, lançados.
Analisada a Impugnação, o Acórdão recorrido entendeu que cabia apreciar a matéria
tendo em vista a previsão do artigo 145, I, do CTN, o qual indica que:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
Me parece, entretanto, que não podemos acolher como matéria dos autos as alegações
que não digam respeito ao que foi lançado, ainda que eventualmente impliquem em
alteração do valor lançado.
Isso porque, conforme prevê o artigo 149 do mesmo Código Tributário Nacional -
CTN:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração
nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da
legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo
daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte; (destaquei)
Além disso, sabemos ainda que o Decreto no 70.235/72 prescreve que:
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.288 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720426/2013-71

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
É basilar no direito processual que o conceito de Lide se resume na contraposição de
uma parte à pretensão da outra parte que, aplicada no Processo Administrativo Fiscal-
PAF, se resume à pretensão do Fisco, externada no lançamento fiscal, contra o qual o
contribuinte opõe sua impugnação.
É a partir daí que se tem a fase litigiosa do procedimento, tal e qual acima indicado
pelo art. 14, do Decreto no 70.235/72. Os artigos 16 e 17, por sua vez, referem-se à
contraposição à pretensão do fisco, não fazendo sentido falar em resistência contra
aquilo que o fisco não incluiu no lançamento.
E como vimos da transcrição do artigo 149 acima, as hipóteses indicadas pelo sujeito
passivo em sua impugnação e agora repisadas neste recurso e que não se referem à
glosa da área de produção vegetal ou ao arbitramento do Valor da Terra Nua – VTN
somente podem ser analisadas pela autoridade lançadora, em procedimento de revisão
de ofício que, hoje, se encontra disciplinado pela Portaria RFB no 719/2016.
(...)”
Pois bem! O nosso sentir, o processo fiscal tem sua fase de litígio iniciada com a
impugnação do contribuinte ao lançamento tributário, gerando assim o início ao contraditório,
nos moldes do disposto no artigo 14, do Decreto no 70.235/72 e uma vez trazida pelo
contribuinte questões de erro de fato na instauração da lide, esta deverá ser analisada considerado
exatamente o Principio da Verdade Material e da estrita legalidade.
Em relação ao Processo Administrativo Fiscal – PAF, tenho que na resolução da
lide, sempre que possível, deve-se buscar a revelação da verdade material, especialmente na
tutela do processo administrativo, de modo a dar satisfatividade ao administrado, objetivando
efetiva pacificação do litígio, em outras palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de
mérito justa e efetiva, caso contrário podemos não estar respeitado os princípios intrínsecos que
norteiam a nova processualística pátria, inclusive observando o dever de agir da Administração
Pública conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito da tutela da confiança na relação fisco-
contribuinte, pautando-se na moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
Desta forma, entendemos que deva ser conhecida e analisada a matéria de erro de
fato trazida pelo Contribuinte com sua Impugnação.
Então vejamos, em relação a alegação do Contribuinte sobre a ocorrência de erro
de fato em sua DIRT/2009, que poderiam alterar o lançamento fiscal, comungamos com o
exposto pela DRJ/BSB (e-fls. 136 a 147) de que foram trazidas provas pelo sujeito passivo da
ocorrência de tais erros.
Por fim, o Egrégio Colegiado, por unanimidade de votos, concluiu como corretas
as demais conclusões do voto do Respeitado Relator que, no mérito, deu razão parcial ao
Recorrente, para modificar o VTN arbitrado para R$ 1.810,08/ha.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.288 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720426/2013-71

Conclusão
Ante o exposto, conheço integramente do Recurso Voluntário e, no mérito, voto
por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o VTN/ha do imóvel como
sendo no valor de R$ 1.810,08.
É o meu Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital